Tribunal: STF
Processo: ARE 1570144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 56, p. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. MATÉRIA ENFRENTADA NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIDA A CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/STF. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSENTE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, XLVI e LVI, da Constituição da República. 



    Alega-se que toda a persecução penal “foi fundada em prova ilícita derivada de busca e apreensão realizada em flagrante violação a princípios constitucionais previsto no artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal” (eDOC 63, p. 8). 



    A Presidência do STJ inadmitiu o recurso por entender ser incabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância por Tribunal Superior em julgamento de habeas corpus (eDOC 78).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O STJ julgou denegou o habeas corpus, porquanto não identificado manifesto constrangimento ilegal, identificável de plano (eDOC 56).



    Dessa forma, caberia à defesa interpôr recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, CF). Com efeito, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância por Tribunal Superior e, tratando-se de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário tempestivo. 3. Interposição de recurso extraordinário contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo TSE. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 552.762 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.03.2008)



    “DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL. - DE DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA POR TRIBUNAL EM ÚNICA INSTÂNCIA O RECURSO CABIVEL E O ORDINÁRIO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTIGO 105, II, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), E NÃO O EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA CORTE, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA (ARTIGO 102, III, DA CARTA MAGNA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 148.285, Relator Moreira Alves, Pimeira Turma, DJ 06.11.1992)



    No mesmo sentido: ARE 1.111.077, Relator Roberto Barroso, DJe 16.03.2018; ARE 806.886, Relatora Rosa Weber, DJe 30.11.2015; ARE 1.023.547, Relator Dias Toffoli, DJe 22.02.2017. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente